Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: NEUZA CANDIDA DA SILVA DESPACHO FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA requer a sua habilitação nos autos da Apelação Cível no 0707227-24.2020.8.07.0003, como sucessor processual da parte autora, falecida em 25/12/2020, NEUZA CÂNDIDA DA SILVA (ID 26015561). Afirmou ser companheiro da falecida e juntou cópia de uma Ocorrência Policial visando comprovar sua legitimidade (ID 26015564). Na Certidão de Óbito, consta que NEUZA CÂNDIDA DA SILVA deixou 4 (quatro) filhos. Somente GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR apresentou petição de habilitação como sucessor processual de sua genitora (ID 27255476). Intimados nos termos do artigo 313, § 2o, II, do CPC, os demais filhos e herdeiros da autora falecida, JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA, conforme certidão ID 28752986, não se manifestaram nos autos. Chamo o feito à ordem. Sobre o pedido de habilitação formulado por FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA, que afirmou ser companheiro da autora falecida, sobreleva consignar que a Ocorrência Policial (ID 26015564), registrada em 29/10/2020, referente a suposto erro médico no tratamento de NEUZA CÂNDIDA DA SILVA, não se presta, por certo, como elemento de convicção capaz de fazer prova da alegada união estável do ora requerente com a autora falecida. Por sua vez, corretamente encaminhadas para o endereço informado pelo herdeiro GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR, verifica-se que as intimações, via postal, dos herdeiros JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA, não foram recebidas diretamente pelos próprios, pois no campo do aviso de recebimento das respectivas cartas consta a assinatura da pessoa Antônio Carlos. A intimação promovida por via postal, e não recebida pessoalmente pelos herdeiros, caracteriza in casu intimação ficta e não confere certeza de que os herdeiros têm conhecimento da existência do presente processo. Contudo, o procedimento especial de habilitação processual reclama a intimação real dos sucessores da parte autora, consoante mutatis mutandis preconizado pelo artigo 690, parágrafo único, do CPC, que dispõe ser pessoal a citação das partes: “Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.” Imperioso, por conseguinte, promover-se a intimação pessoal dos herdeiros JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. 1. Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação. 2. Não é hipótese de extinção da ação, como sugere o recorrente, tendo em vista a inércia do advogado da parte falecida, cujo mandato, aliás, findou com a morte do outorgante. 3. Interpretação conjugada dos arts. 265 e 267, §1o, do CPC/73. 4. Manifesta a improcedência do presente agravo interno, sendo plenamente cabível a cominação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC ao agravante, que, de pronto, fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no REsp 1649247/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 19/08/2019) grifo nosso Importa consignar que, não aberto o inventário, não se reveste o herdeiro singular de legitimidade para representar o espólio, devendo a habilitação ser promovida de forma conjunta por todos os sucessores da parte falecida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Com essa compreensão, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA AUTORA. DIREITO TRANSMISSÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO CONJUNTA DOS HERDEIROS. NÃO CUMPRIMENTO. ADEQUADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação (art. 689 do CPC). 2. A sucessão processual, de forma individual, somente teria lugar caso o inventário tivesse sido aberto e concluído e os bens da de cujus tivessem sido partilhados. No caso de falecimento de parte autora de litígio que versa sobre direitos transmissíveis, inexistindo inventário, a sucessão processual deve se dar, conjuntamente, na pessoa dos herdeiros. Na falta de qualquer deles, e presente a negativa de regularizar ao polo ativo, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida impositiva, a teor do que dispõem os arts. 485, IV, c/c 76, I, e 313 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 11 e 6o, do CPC.” (Acórdão 987345, 20150110092563APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 184/195) grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEMANDA PROPOSTA POR HERDEIRO DO FALECIDO TITULAR DA CADERNETA DE POUPANÇA. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS SUCESSORES. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.Tratando-se de Ação objetivando o reconhecimento de direito cujo titular já se encontra falecido, e não tenha sido promovida a abertura de inventário ou indicado inventariante provisório, a administração da herança deve observar a norma inserta no artigo 1.797 do Código Civil. 2. A existência de filho em comum com o falecido titular do direito não é suficiente para demonstrar que a parte autora ostenta a condição de herdeira ou de administradora provisória da herança, circunstância que justifica a inclusão de todos os sucessores no polo ativo da demanda. 3. Mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que, fixado o prazo para a emenda à inicial, a parte autora deixa de adotar as providências determinadas pelo d. Magistrado de primeiro grau. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1038668, 20140111693994APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: 375/381) grifo nosso “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. HABILITAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem o beneficiário de caderneta de poupança do Banco do Brasil o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Estabelece-se uma faculdade na escolha do foro de eleição, não havendo se falar em prevenção do Juízo prolator da sentença condenatória. 2. Todos os herdeiros devem ser incluídos no pólo ativo da presente demanda, por se tratar de litisconsórcio necessário, inexistindo a figura do administrador provisório, inserto no art. 1.797, do CC. 3. Diante da não abertura de inventário e considerando a existência de patrimônio, faz-se necessária a habilitação de todos os herdeiros para a formalização da sucessão processual. 4. Tendo sido determinada a emenda à inicial para a comprovação da existência ou ultimação do inventário e a regularização do pólo ativo, não tendo a autora atendido a esse fim, correto o indeferimento da inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 267, I, do CPC. 5. Precedente da Casa. 5.1 "(...) 1 - No cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, referente a expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança, não há prevenção do juízo que proferiu a sentença exequenda. 2 - Inexistindo inventário, não se aplica a regra do art. 1.797, do CC, que dispõe que até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá preferencialmente ao cônjuge ou companheiro. 3 - Se não há inventário, necessária a habilitação de todos os herdeiros no cumprimento de sentença que favorece a eles. 4 - Apelação não provida". (20140111694466APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 14/04/2015). 6. Recurso improvido.” (Acórdão 904294, 20140111685419APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 257) grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR FALECIDO. AJUIZAMENTO AÇÃO. SUCESSORES. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE TODOS OS HERDEIROS. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a sentença foi proferida e a apelação foi apresentada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a análise foi realizada sob o prisma daquele Código. 2. Não havendo abertura de inventário, o falecido é representado em juízo por seus sucessores. Inteligência do art. 43 do CPC/73. Precedentes. 3. A inclusão de todos os herdeiros tem como objetivo garantir o direito de todos, evitando que alguns se beneficiem e outros não, impedindo futuras nulidades e enriquecimentos indevidos. Precedentes. 4. Tendo sido determinada a emenda da inicial, em observância ao disposto nos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil de 1973, e quedando-se a parte inerte, correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por indeferimento da Inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1102346, 20140111669813APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Pág.: 149-164) grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. RAZÕES DO AGRAVO PUBLICADO DISSONANTES COM O OBJETO DO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO MOVIDA POR HERDEIROS DOS CREDORES ORIGINÁRIOS. DECISÃO QUE CONDICIONA O PAGAMENTO AOS HERDEIROS À REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCEÇÃO. ART. 666 DO CPC. LEI N. 6.858/80. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Deflui das razões do acórdão em questão que a matéria tratada não tem relação de dialeticidade com o objeto do agravo de instrumento ora interposto. Manifesto, pois, o erro material apontado. 2. Os Agravantes pretendem o levantamento integral das quantias depositadas em Juízo decorrentes da procedência da ação coletiva que condenou o Banco do Brasil, ora Agravado, a pagar os expurgos de correção monetária sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989, por ocasião do plano econômico governamental denominado "Plano Verão". 3. In casu, a rigor, o pedido de alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo pelo Banco Agravado deve ser deduzido em sede de processo de arrolamento ou inventário, com nomeação de inventariante, tratando-se de providência obrigatória. Isso porque, nos termos da Lei n. 6.858/80, referenciada no Art. 666 do CPC, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores do de cujus, de verbas não recebidas em vida pelo respectivo titular sem o respectivo inventário ou arrolamento, não abrange os casos de créditos judiciais, ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTN's. 4. A previsão constante na referida lei possui caráter taxativo por exprimir uma exceção à regra de abertura de inventário ou arrolamento para levantamento de valores por sucessores e dependentes do de cujus. 5. A habilitação dos sucessores no cumprimento de sentença por si só não é garantia do direito ao levantamento dos valores devidos ao falecido, pois os valores pertencem ao espólio, sendo de inteiro rigor a abertura de inventário para divisão dos valores dos respectivos quinhões, devido aos herdeiros, sucessores e eventual meeira. 6. Acolho os Embargos de Declaração. Nego provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1088586, 07086624720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROVIDÊNCIA ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, referente a expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança, não há prevenção do juízo que proferiu a sentença exequenda na ação civil pública. 2. Inexistindo inventário, afasta-se a regra do art. 1.797, do CC. In casu, é necessária a habilitação de todos os herdeiros para o cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Se o apelante, após ser instado a emendar a inicial, a fim de que apresentasse a petição inicial em termos, não o fez, e, embora advertido, não realizou providências consideradas essenciais à propositura da ação, mostra-se correto o decisum que indefere a petição inicial. 4. Apelo não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 905730, 20140111694425APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 184) grifo nosso Por conseguinte, no caso de inércia dos demais herdeiros em manifestar interesse na sucessão processual, o pedido deve ser extinto sem resolução de mérito. Pelo exposto, determino a intimação pessoal dos herdeiros JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA. Intime-se o requerente FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA para carrear aos autos prova idônea da alegada condição de companheiro da parte autora falecida. P.I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator